Tribunal: TJDFT
Processo: 0739924-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Prestação de contas. Insurgência quanto ao período de apresentação das contas.
1. Decisão que limita-se a determinar a apresentação das contas no período integral da administração dos bens do espólio pela inventariante, em atendimento ao acórdão 1.807.286, transitado em julgado.
2. Ausência de litigância de má-fé.